Tribunal: TJMT
Processo: 1041361-68.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041361-68.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SIDINEI DOS SANTOS NUNES - CPF: 458.461.031-20 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 06.147.731/0001-40 (APELADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), ANDERSON BETTANIN DE BARROS - CPF: 827.524.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE RASURA EM CHEQUES E AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO PELA SUPRESSÃO DE PROVAS ESSENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundados em cinco cheques, reconhecendo a validade dos títulos e a ausência de elementos capazes de infirmar sua exigibilidade.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de improcedência dos embargos, sem a produção de perícia grafotécnica e prova testemunhal, caracterizou cerceamento de defesa; (ii) saber se há nulidade na sentença por supressão de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

III. Razões de decidir:

3. A despeito de inexistir pedido expresso de nulidade na apelação, há solicitação implícita para produção de prova técnica e testemunhal, sendo cabível o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa.

4. A sentença desconsiderou pedido expresso de realização de perícia para aferição de rasuras nos cheques, configurando supressão indevida de meio de prova essencial.

5. A perícia grafotécnica e a oitiva de testemunha direta à origem dos títulos mostram-se imprescindíveis no caso concreto.

6. O indeferimento imotivado de provas relevantes viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e no art. 369 do CPC.

7. A ausência de produção de tais provas compromete a validade do julgamento, impondo-se o retorno dos autos para instrução adequada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução, com realização de perícia grafotécnica e oitiva de testemunha indicada.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza cerceamento de defesa a prolação de sentença que indefere, sem fundamentação idônea, a produção de prova pericial requerida para apuração de rasuras em títulos executivos. 2. É nula a sentença que impede a instrução probatória essencial à comprovação de alegações relevantes à higidez de cheques apresentados à execução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370; Lei 7.357/1985, arts. 17 a 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.548.506/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 07/10/2016; STJ, AgInt no AREsp 1418198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
SIDINEI DOS SANTOS NUNES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da ação
nº 1041361-68.2023.8.11.0041
, ajuizada por
SIDINEI DOS SANTOS NUNES
em desfavor de
CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
, que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade dos títulos apresentados e a ausência de provas hábeis a infirmar sua exigibilidade.

Nas razões recursais, o
APELANTE
alega, em síntese, que (i) os cheques objeto da execução são inexigíveis, por apresentarem rasuras que comprometem sua validade formal; (ii) os valores cobrados não correspondem à dívida, pois a obrigação seria de terceiro, o Sr. João Vanderlei Pereira, a quem o apelante teria entregue os títulos para pagamento de contrato de prestação de serviços não cumprido; (iii) a sentença reconhece visualmente a existência de divergências nos preenchimentos dos cheques, mas desconsidera seu impacto jurídico; e (iv) a ausência de perícia técnica sobre os documentos compromete o julgamento. Por fim, requer a reforma da sentença e o deferimento dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a
APELADA
sustenta, em síntese, que (i) os cheques foram recebidos de boa-fé, devidamente assinados e circulados, e, portanto, possuem força executiva autônoma; (ii) a alegação de inexigibilidade carece de prova robusta, sendo descabida a pretensão de rediscutir a causa debendi; (iii) o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido, por ausência de comprovação de hipossuficiência, especialmente considerando-se que o
APELANTE
seria advogado atuante e proprietário de escritório em Cuiabá; e (iv) inexiste prova de excesso de execução ou inadimplemento contratual do terceiro mencionado.

A parte realizou o pagamento do preparo no ID. 283136850.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra ação executiva baseada em cinco cheques.

Alega a parte Apelante que os títulos executivos apresentados pela embargada não são dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que foram rasurados, perdendo assim sua força executiva, além de sustentar a ausência de relação jurídica direta com a embargada.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, argumentando que os cheques são válidos e que constitui terceira de boa-fé, tendo recebido os títulos do Sr. João Vanderlei Pereira em pagamento de aluguéis atrasados.

Pois bem.

O recurso comporta provimento, para declarar a nulidade da sentença recorrida.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora não conste das razões recursais pedido expresso de anulação da sentença, verifica-se pedido implícito nesse sentido quando a parte apelante requer, em diversos trechos de sua argumentação, a realização de perícia grafotécnica para comprovar as alegadas rasuras nos títulos executivos. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica segundo a qual
"não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial e não apenas de sua parte final"
(AgRg no REsp 1.548.506/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/10/2016). Dessa forma, entendo pertinente e cabível reconhecer o pedido implícito de nulidade da sentença ante a necessidade de produção de prova pericial.

Ademais, constata-se dos autos que houve expressa manifestação da parte embargante/apelante (ID. 279891355) pugnando pela realização de prova pericial para
"esclarecer, de uma vez por todas, se houveram ou não rasuras nos títulos de créditos apresentados nesta ação"
, bem como de prova testemunhal para a oitiva do Sr. João Vanderlei Pereira. Contudo, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão afirmando que inexistia pedido de produção de provas, o que se mostra equivocado diante da documentação acostada aos autos.

É cediço que o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias constitucionais insculpidas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, asseguram às partes o direito de produzir todas as provas lícitas e pertinentes para a demonstração de suas alegações. O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado indefere, sem fundamentação idônea, a produção de prova requerida pela parte e que se mostra relevante para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, verifico que a perícia técnica grafotécnica se mostra não apenas pertinente, mas indispensável para o adequado julgamento da demanda. Isso porque a alegação de rasura nos títulos executivos, com adulteração do nome do beneficiário, caso comprovada, pode acarretar a nulidade da execução, tendo em vista que, para os cheques nominativos, é indispensável o endosso para transferência da titularidade, nos termos dos artigos 17, 18 e 19 da Lei 7.357/1985.

Outrossim, a questão relativa à autenticidade e integridade de documentos, especialmente títulos de crédito, demanda análise técnica especializada que transcende o mero exame visual do julgador. A perícia grafotécnica constitui meio de prova idôneo e adequado para verificar a existência de alterações, rasuras ou adulterações em documentos, sendo sua realização imprescindível quando há fundada dúvida sobre a integridade do título executivo.

No mesmo sentido, a oitiva da testemunha Sr. João Vanderlei Pereira também se afigura relevante, porquanto este seria a pessoa que supostamente transferiu os cheques à embargada, podendo esclarecer as circunstâncias em que ocorreu tal transferência e se os títulos estavam íntegros quando de sua entrega, bem como se a parte apelada teve conhecimento expresso sobre a inexecução do contrato de origem antes da propositura da demanda executiva, haja vista que os áudios apresentados pela própria apelada (ID. 279890949 e 279890948) dão indícios de que o Sr. João pediu para a exequente não debitar os cheques em razão do descumprimento contratual.

Isso se mostra extremamente relevante ao caso porque, conforme entendimento do STJ, é necessária boa-fé do endossatário para que o cheque adquira abstração e autonomia para se desvincular do negócio jurídico subjacente, a qual poderia ser afastada se comprovado conhecimento pelo endossatário sobre o descumprimento das obrigações firmadas entre o emitente e o endossante (STJ - AgInt no AREsp: 1641587 MG 2019/0377413-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020).

Nesse contexto, observo que a produção da prova técnica e testemunhal requeridas não representariam mero expediente protelatório, mas sim meio legítimo de esclarecimento de questão técnica fundamental para o deslinde da controvérsia, em consonância com o art. 369 do CPC.

Por conseguinte, entendo que o julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias dos autos, configurou cerceamento de defesa, uma vez que foram indeferidas provas relevantes e pertinentes para a formação do convencimento judicial, violando assim o princípio constitucional da ampla defesa.

Destarte, impõe-se a declaração de nulidade da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela parte embargante, notadamente a perícia grafotécnica e a oitiva da testemunha indicada, preservando-se assim o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução processual, com a produção das provas requeridas pela parte embargante.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
"Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]"
(AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025